Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.

2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo de origem, decisão confirmada por essa e. Turma, no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Além disso, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, afastando-se as teses suscitadas pelo executado, inclusive em relação à prescrição da pretensão do Sindicato.

3. Na hipótese, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual do feito interruptivo da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, a exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituída, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual.

4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.